Tribunal: TJMT
Processo: 1030178-29.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1030178-29.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS AUDITORES E CONTROLADORES INTERNOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO AUDICOM - MT - CNPJ: 22.233.874/0001-21 (AUTOR), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REU), CAMPO NOVO DO PARECIS CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 37.499.332/0001-72 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI
Nº 1213, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2007
– IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO – CRIAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DE TITULAR DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVESTIDURA - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO – OFENSA AO DISPOSTO
NO ART. 37, INC. II E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 129, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL –
INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA – AÇÃO PROCEDENTE. 1.

A matéria relativa à contratação de servidores comissionados já foi submetida ao e. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE n. 1.0421.210/SP, no qual foram firmadas as seguintes teses pela Corte Constitucional: “a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” (Tribunal Pleno, Rela. Min. Cármen Lúcia, j. 27.09.2018). 2. A
Lei nº 1213/2007,
que
dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município
, prevendo a criação no quadro permanente de pessoal, no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo Municipais, de cargos em comissão a ser preenchido por servidor ocupante do cargo de Contador ou Auditor Público Interno, que responderá como titular da correspondente Unidade de Controle Interno,
padece de vício inconstitucional material por expressa violação ao princípio da investidura e ofensa aos requisitos indispensáveis ao cargo em comissão, previstos no art. 37, II, e V, da Constitução Federal, simetricamente espelhado no art. 129, II, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Plenário:

Cuida-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES E CONTROLDORES INTERNOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUDICOM/MT, na qual questiona a constitucionalidade da Lei Municipal nº 1.213/2007, que dispõe sobre a
implantação do sistema de Controle Interno e
criação de cargo comissionado para Chefiar o Sistema de Controle Interno do Município de Campo Novo do Parecis/MT.

A Associação/autora defende a inconstitucionalidade da lei ora impugnada dizendo que o cargo de Controlador Municipal possui atribuições técnicas e burocráticas, próprias de cargo efetivo, que não demandam relação de confiança com a autoridade nomeante, cenário que, segundo alega, “
não é respaldado pela Constituição Federal e em simetria a do Estado de Mato Grosso, pois não encerram atividades que careçam de vínculo de confiança com a autoridade nomeante e o respectivo nomeado
”, e causa constrangimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e ao princípio da investidura, esculpidos no art. 129, caput e inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Aduz que a lei impugnada criou, ao seu próprio alvedrio, cargo em comissão para a função de Controlador Municipal, omitindo-se, contudo, quanto a necessidade de realização de concurso público para a investidura em referido cargo, preferindo se valer de comissionados de livre nomeação “
fato este gravíssimo para a manutenção da fiscalização e controle interno da Municipalidade
”, até mesmo porque, “
o cargo de Controlador Municipal possui caráter eminentemente fiscalizador, não possuindo qualquer tipo de atribuição de direção, chefia ou assessoramento que justifique a relação jurídica por comissão ou função gratificada
”, não se tratando de ferramenta do Governo, muito menos de Gestão, mas, sim, de órgão de Estado e fiscalização da probidade.

Aduz que a Constitução Federal, ao estabelecer que os cargos em comissão somente poderiam ser direcionados à direção, chefia e assessoramento, vinculou o legislador infraconstitucional, que não conta com a faculdade de criá-los com atribuições de sua conveniência, mas, devem ser previstas e especificadas em lei e seguir os parâmetros objetivos delineados, “
não basta ter o nome de chefe, mas sim, deve estar analisada e descrita suas atribuições
”, o que, no caso, não ocorreu, sendo certo que, “
a ausência de atribuição demonstrada na Lei nº 1213/2007 do cargo em comissão do “Controlador Municipal”, deve ser extirpado do sistema jurídico brasileiro
”, insistindo em que, da forma em que instituído, “
apenas serve para ocultar a irregularidade, por isso, a obrigatoriedade de descrever suas atribuições e estas serem ocupadas por Auditor Público Interno concursado compatibilizando com o sistema Constitucional de Proteção
”.

Pede, pois, seja declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.213/2007, pois seria flagrante a desobediência às regras constitucionais (cf. Id. nº 1

195670698).

A Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis, manifestou-se em defesa da Lei Municipal sob a alegação de que
“o cargo de controlador interno é ocupado e exercido por servidor concursado próprio para o cargo, não existindo a livre nomeação e exoneração
” (cf. Id. nº 199045662).

O Municipio de Campo Novo do Parecis prestou informações dizendo que “
nos autos da representação externa no processo nº 55.741-2/2023 perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, foram minuciosamente discutidas todas as questões jurídicas pertinentes ao objeto desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, verificou-se a regularidade do Cargo de Controlador Geral Municipal, ocupado por servidor efetivo, em conformidade com as disposições estabelecidas na Lei Ordinária Municipal nº 1.213/2007”
(cf. Id. nº 204366672).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, manifestou-se pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade, destacando que, “
a ausência da descrição das atribuições do Cargo de Controlador Geral do Município no próprio corpo da Lei nº 1213/2007 provoca ofensa ao princípio da investidura, gravado no art. 37, II, da CF, simetricamente espelhado no art. 129, II, da CE/MT, bem como agride o art. 37, V, e art. 129, IV, da CE/MT, que elencam os requisitos indispensáveis ao cargo em comissão
” (cf. Id. nº 211069667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Plenário:

O mérito desta ADI envolve discussão quanto à constitucionalidade formal e material da Lei Municipal nº 1.213/2007, que “
dispõe sobre a criação do sistema de controle interno do Município de Campo Novo do Parecis e dá outras providências
”, estabelecendo a criação no quadro permanente de pessoal, no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo Municipais, do cargo em comissão de Controlador Municipal e Auditor Público Interno para Chefiar o Sistema de Controle Interno do Município de Campo Novo do Parecis/MT.

A propósito, eis os seus principais trechos,
in litteris:

Art. 1º. Fica criado o Sistema de Controle Interno do Município de Campo Novo do Parecis que visa assegurar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos e à avaliação dos resultados obtidos pela administração, nos termos dos artigos 70 a 75 da Constituição Federal e 52 da Constituição Estadual.

Art. 2º. O controle interno do Município de Campo Novo do Parecis compreende o planejamento e organização dos métodos e medidas adotados pelos Poderes Executivo e Legislativo para salvaguardar seus ativos, verificar a exatidão e fidelidade dos dados contábeis, promover a eficiência operacional e avaliar o cumprimento das metas e objetivos estabelecidos.

(...).

Art. 6º. A Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, fica autorizada a organizar a Unidade de Controle Interno, conforme criado e denominado na Lei da estrutura administrativa Lei Complementar nº 21/2009, vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como Órgão Central do Sistema de Controle Interno.

Art. 7º. Unidade de Controle Interno terá em sua estrutura os seguintes cargos:

I - 1 (um) Controlador Municipal;

II - 2 (dois) Auditor Público Interno.

§1º. O cargo de Controlador Municipal será de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração, escolhido dentre os servidores do quadro efetivo, o qual responderá pela titularidade e direção da Unidade de Controle Interno, com remuneração básica mensal de R$ 7.193,68 (sete mil cento e noventa e três reais e sessenta e oito centavos).

§2º. O ocupante deste cargo deverá possuir nível de escolaridade superior em contabilidade, administração, economia ou direito e demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária, financeira e contábil, e respectiva legislação vigente, além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno e à atividade de auditoria.

No caso, a Lei Municipal nº 1.213/2007 que implantou o sistema de controle interno do município de Campo Novo do Pareceis, também criou cargo comissionado de titular da Unidade de Controle Interno dos Poderes Legislativo e Executivo, contendo apenas uma única ressalva de que seu ocupante deve ser “
escolhido dentre os servidores do quadro efetivo
”, contudo, a
matéria relativa à contratação de servidores comissionados já foi submetida ao eg. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do
RE nº 1.0421.210/SP
, no qual foram firmadas as seguintes teses pela Corte Constitucional:
“a)
A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais
; b)
tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado
; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d)
as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir
.”
(Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27.09.2018 – grifei e negritei).

No caso, a criação do cargo de titular da Unidade de Controle Interno é inconstitucional, não pelo provimento do cargo
por servidor comissionado,
mas sim, pela ausência de especificação das suas atribuições na lei impugnada, o que impossibilita a verificação de regularidade da criação do cargo em comissão conforme a tese fixada pelo eg. STF.

A ausência de especificação das atribuições viola o princípio da investidura, consoante o quanto disposto no
art. 37, inc. II e V, da Constituição Federal e art. 129, inc. II, da Constituição Estadual
, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

Art. 129 A Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

II
-
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
;

Ademais, mesmo que os cargos criados pela Lei Municipal nº 1.213/2007 de Controlador Municipal e Auditor Público Interno, estejam atualmente ocupados por servidores efetivos, em observância à ressalva contida no art. 7º, §1º, sua criação fere igualmente o disposto na Súmula Vinculante nº 43, do STF,
verbis
:

“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”

Portanto, a criação do cargo comissionado de responsável pela
Unidade de Controle Interno
é inconstitucional, e com o fator agravante de sequer existir previsão de suas atribuições na norma impugnada, tampouco menção a ato normativo posterior para tratar do tema, violando as regras há muito estabelecidas peo eg. STF ao julgar o já citado RE n. 1.0421.210/SP e também os já mencionados art. 37, inc. II e V, da Constituição Federal e art. 129, inc. II, da Constituição Estadual
.

Destaco, ainda, que, este Plenário julgou, no dia 12/08/2021, a ADI nº 1023402-18.2020.8.11.0000, também ajuizada pela Associação dos Auditores e Controladores Internos do Estado de Mato Grosso – AUDICOM/MT, contra o Município de Várzea Grande e respectiva Câmara de Vereadores, insurgindo-se contra hipótese de criação de cargos para a Secretaria Municipal de Controle Interno, ficando definido que a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, e não para desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais.

Em referido acórdao foi destacado que “
se a função de Secretário de Controle Interno Municipal desempenha posição de comando, envolvendo a própria direção da Secretaria, com encaminhamento de relatório de atividades diretamente ao Prefeito Municipal e Presidente da Câmara, evidencia-se a relação de confiança entre o ocupante do cargo e o Chefe do Poder Executivo Municipal
”.

Nesse ponto, foi anotado que “
não se desconhece que o auditor/controlador interno não pode ser escolhido livremente, justamente porque o administrador não deve ter ascendência sobre àquele responsável pela fiscalização do ente municipal
”, o que não se aplica em relação ao desempenho de funções institucionais concernentes à direção do Órgão de Controle Interno perante a Administração Municipal, que pressupõe uma relação de confiança, cujo aresto restou assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTS. 4º E 7º

DA LEI COMPLEMENTAR Nº 3.242/2008,

ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 3.652/2011 E ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 4.083/2015 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE -

AFRONTA “AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E DA EFICIÊNCIA E BURLA AO CONCURSO PÚBLICO” – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA -

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ATUAÇÃO LEGIFERANTE DA CÂMARA MUNICIPAL - CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – JULGADOS DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – ART. 22, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 4.083/2014 - ASSESSOR TÉCNICO – FUNÇÕES TÍPICAS DE CARGOS PARA OS QUAIS SE EXIGE CONCURSO PÚBLICO - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA -

ART. 4º DA LEIS COMPLEMENTAR Nº 3.242/2008 - ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO -

ACÓRDÃO DO TJMT – VÍCIO NÃO VISUALIZADO -

ART. 7º DA LEI COMPLEMENTAR N° 3.242/2008 - CARGO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO - FUNÇÃO DE CONFIANÇA, ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO/CHEFIA E SUBORDINADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – DIRETRIZES DO STF – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVESTIDURA – NÃO CARACTERIZADA – PARECER DA

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E INSTITUCIONAL INTEGRADO – JULGADO DO TJMG –

ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 3.652/2011- COMPLEXO NORMATIVO NÃO IMPUGNADO – ÓBICE AO EXERCÍCIO DO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE

- PARECER DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E INSTITUCIONAL – ENTENDIMENTO DO STF –

AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. Ao se considerar a atuação legiferante da Câmara Municipal, reconhece-se sua legitimidade para figurar nesta relação processual, sobretudo por ser o órgão competente “para realização do controle preventivo de constitucionalidade das normas municipais” (TJMT, ADI N.U 0032386-47.2016.8.11.0000). A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. Para emissão de pareceres técnicos, é fundamental que seus subscritores possuam autonomia e independência, o que somente pode ser assegurado quando preenchidos por servidores efetivos e selecionados por impessoal e objetivo concurso público. O e. Órgão Especial do TJMT firmou entendimento no sentido de que dispositivos legais que tratam apenas das atribuições administrativas da Controladoria Geral do Munícipio não contém “qualquer mácula que possa, de alguma forma, ofender a Constituição Estadual e muito menos a Carta Magna, mormente pelo fato da demanda questionar a criação de cargos comissionados” (ADI N.U 1014296-32.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha). Se a função de Secretário de Controle Interno Municipal desempenha posição de comando, envolvendo a própria direção da Secretaria, com encaminhamento de relatório de atividades diretamente ao Prefeito Municipal e Presidente da Câmara, evidencia-se a relação de confiança entre o ocupante do cargo e o Chefe do Poder Executivo Municipal. Não se desconhece que o auditor/controlador interno não pode ser escolhido livremente, justamente porque o administrador não deve ter ascendência sobre àquele responsável pela fiscalização do ente municipal. Porém, o desempenho de funções institucionais relativas à direção do Órgão de Controle Interno perante a Administração Municipal pressupõe uma relação de confiança. O i. Min. Alexandre de Moraes, no julgamento do RE n º 1.264.676, reconheceu a inconstitucionalidade do provimento do cargo de controlador interno por meio de servidores comissionados, por considerar sua natureza técnica. Porém, ao avaliar o cargo de diretor de controle interno, cuja atribuição se assemelharia ao cargo de Secretário de Controle Interno do Município de Várzea Grande, declarou a inconstitucionalidade não pela natureza técnica da função, mas sim pela falta de descrição, “de forma clara e objetiva”, das atribuições a serem exercidas pelo seu titular (8.6.2020).

Nessa ótica, não se identifica óbice para o desempenho da função de secretariado, devidamente descrita em ato normativo, por servidor comissionado no âmbito de Controladoria Interna do Municipal.

“A celeuma gira em torno de saber se o cargo Controlador-Geral do Município (in casu, Secretário) deve necessariamente ser preenchido por servidor público efetivo ou é uma faculdade relegada à discricionariedade do Chefe do Executivo, como impõe o art. 7º da Lei Complementar nº 3.242/2008 [...]. Deveras, trata-se de uma discussão que clama melhor amadurecimento pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Por enquanto não há um posicionamento consolidado no sentido de solucionar a controvérsia na ocupação do cargo de controlador-geral (se deve ou não ser necessariamente preenchido por servidor de carreira), de forma que a regulamentação, por ora, fica relegada à discricionariedade de cada ente federado. No âmbito da Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso, por exemplo, adota-se o preenchimento por servidor de carreira, como revela o art. 9º da Lei Complementar 550/2014, a saber: [...]. A Controladoria-Geral de União, por sua vez, já contou com advogados e juristas na composição do cargo de Controlador-Geral, sem causar maiores constrangimento à ordem legal. Desse modo, como dito alhures, há uma escassez de precedentes do STF no tocante aos contornos legais do cargo de Controlador-Geral, mormente se deve ou não ser obrigatoriamente preenchido por servidores da carreira. Ao mesmo tempo, a realidade dos entes federados e seus respetivos Poderes não revelam uniformidade na estruturação desse sistema, o que clama pela adoção de um posicionamento revisto de cautela na abordagem dos contornos jurídicos das normas que tratam da forma de provimento do cargo de chefia do Sistema de Controle Interno.Embora essa discussão se mostre intensa e necessária, certo é que o formato do pedido proposto pelo autor mostra-se inepto para atingir o fim a que se destina. Isto é, pretende introduzir o raciocínio de que o cargo deva ser ocupado por servidor de carreira, mas, para esse desiderato, pede a extirpação integral do dispositivo responsável pela própria existência do cargo no mundo jurídico. Acaso julgado procedente o pedido nessa parte, reconhecendo-se a inconstitucionalidade do dispositivo, o efeito da decisão judicial não produzirá vedação ou restrição alguma, mas tão somente gerará um cenário de vácuo no comando da Chefia do Sistema de Controle Interno do Município de Várzea Grande/MT, surgindo, nesses termos, nítida incompatibilidade entre a causa de pedir e o pedido. [...] (Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional).

(...). Tratando-se de atos normativos que possuem vínculo de interconexão com leis subsequentes, cabe ao autor da Ação Direta de Inconstitucionalidade, no momento da sua postulação, submetê-los integralmente ao Tribunal, sob pena de obstar o efetivo exercício do controle concentrado de constitucionalidade.

Ausente a impugnação de todo o conjunto normativo, “a ação não se credencia a julgamento de mérito” (STF, ADI 3.261/AL – Relator: Min. Marco Aurélio). (TJMT – Órgão Especial – DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - N.U 1023402-18.2020.8.11.0000, Julgado em 12/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021).

Logo, tenho que a Lei nº 1213/2007,
que
dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município e dá outras providências
, estabelecendo a criação no quadro permanente de pessoal, no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo Municipais, de cargos em comissão a ser preenchido por servidor ocupante do cargo de Contador ou Auditor Público Interno, que responderá como titular da correspondente Unidade de Controle Interno,
padece de vício inconstitucional material por expressa violação ao princípio da investidura e ofensa aos requisitos indispensáveis ao cargo em comissão, previstos no art. 37, II, e V, da Constitução Federal, simetricamente espelhado no art. 129, II, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Por fim, para evitar que a procedência desta ação provoque um limbo no quadro do Controle Interno do Município de Campo Novo do Parecis/MT, que poderia ficar desguarnecida de “Controlador Geral” ou “Auditor Público Interno” para exercer as funções de chefia e/ou direção, prejudicando, assim, o regular funcionamento da Administração Pública naquele município e a fim de resguardar a segurança jurídica, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/1999, modula-se os efeitos desta decisão judicial, para manter a norma vigente por mais 06 (seis) meses, conferindo, assim, tempo hábil para que o ente municipal promulgue lei dispondo detalhadamente sobre as atribuições dos cargos.

Pelo exposto,
julgo procedente
a presente ação,
para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 1.213/2007, por expressa violação ao princípio da investidura e ofensa aos requisitos indispensáveis ao cargo em comissão, previstos no art. 37, II, e V, da Constitução Federal, simetricamente espelhado no art. 129, II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a modulação dos efeitos, nos termos do art. 27, da Lei n. 9.868/1999, para manter a vigência da lei impugnada por mais 06 (seis) meses, período em que a Administração Pública Municipal deverá promulgar norma detalhando as atribuições do cargo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024